Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013097-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Associação, Assembléia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.032-20 (AGRAVANTE), JAIME LUIZ GRITTI - CPF: 512.906.349-04 (AGRAVADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERACAO ARIPUANA S A - CNPJ: 62.436.092/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDONIA LTDA - CNPJ: 15.882.129/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO - CPF: 325.074.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ELEIÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA À REGULARIDADE FORMAL PREVISTA NO ESTATUTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, a alegação de irregularidade da AGE realizada no dia 30/06/2019.

Ausente um dos elementos do art. 300 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

No caso dos autos, embora seja provável a legalidade da AGE do dia 29.04.2017 e a legitimidade na eleição da nova diretoria presidida pelo agravante realizada em 02.12.2018, a matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando a lide ainda em fase prematura, mostrando-se adequado, destarte, o regular estabelecimento do contraditório e a dilação probatória.

Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, na Ação Anulatória de Ata de Assembleia de Associação Civil PJE no 1000541-48.2019.8.11.0105, movida em desfavor de JAIME LUIZ GRITTI, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Em suas razões, preliminarmente, alega o agravante a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, aduz que na AGE do dia 29.04.2017, foi respeitado o quórum de instalação, bem como o quórum de votação foi devidamente seguido, sendo colhidos os votos favoráveis de maioria absoluta dos membros presentes para a contratação dos novos advogados, com apenas 5 votos contrários.

Afirma que houve o respeito de todos os requisitos exigidos no estatuto, bem como restou comprovada a regularidade da destituição dos antigos advogados e a respectiva contratação dos novos patronos.

Defende a legitimidade da diretoria presidida pelo agravante, já que em 02/12/2018, a assembleia foi realizada regularmente e a ilegitimidade da diretoria presidida pelo agravado realizada em 30/06/2019, uma vez que constituição dessa nova Diretoria foi contra a democracia, ausente de eleição, sem a oportunidade de todos os associados exercerem o direito de escolher a sua representação.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede seja concedido o efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, para determinar que o Agravado seja afastado da Presidência da AGROVAN, juntamente com a Diretoria e Conselho Fiscal por ele formados, retornando o status quo ante, para recolocar o Agravante à Presidência da associação, restabelecendo, também, a contratação dos advogados Irajá Rezende de Lacerda – OAB/MT 11.987 e Dilermando Thissen Filho – OAB/MT 20.854/B.

No mérito, pugna seja reformada a decisão agravada a fim de deferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, determinando-se a suspensão de todas as deliberações decididas na Assembleia Geral Extraordinária em 30.06.2019, assim como todos os seus efeitos decorrentes, e decidindo pelo retorno ao status quo ante da Diretoria, presidida pelo Agravante, o Sr. Manoel de Oliveira Souza.

O pedido de
antecipação de tutela recursal
foi indeferido (ID 14760487).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020